Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719000-38.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: RIVALDO SOUZA GONÇALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Indefiro o requerimento formulado pela Defensoria Pública no ID 71286163, na defesa dos interesses de ARENITA PEREIRA DE SOUZA e GABRIEL FERREIRA GONÇALVES, porquanto, embora tenha a prerrogativa da intimação pessoal e prazo em dobro para interposição de recursos, o termo inicial do prazo recursal começa a partir da data da abertura de vista para ciência do acórdão, que no caso em apreço ocorreu no dia 10/3/2025. Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.461.028/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 4/12/2024. Assim, mesmo considerando a dobra legal do prazo, o acórdão transitou em julgado no dia 9/4/2025 em relação às partes ARENITA PEREIRA DE SOUZA e GABRIEL FERREIRA GONÇALVES, não havendo que se falar, portanto, em reabertura do prazo recursal. Segue, em apartado, despacho referente ao agravo em recurso especial interposto por RIVALDO SOUZA GONÇALVES. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005